Tribunal: TJSP
Processo: 2297969-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegada nulidade da inicial. Não configuração. Preenchimento dos requisitos legais. Prescrição. Não ocorrência. Prazo interrompido tempestivamente pelo despacho que ordenou a citação. Possibilidade, ademais, de cumulação da multa e dos juros moratórios. Artigo 2o, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegada nulidade da inicial. Não configuração. Preenchimento dos requisitos legais. Prescrição. Não ocorrência. Prazo interrompido tempestivamente pelo despacho que ordenou a citação. Possibilidade, ademais, de cumulação da multa e dos juros moratórios. Artigo 2o, § 2o da LEF. Recurso não provido.